Tribunal: TJES
Processo: 5003481-74.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003481-74.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: DORALICE ALENCAR SILVEIRA DE ABREU
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. PESSOA IDOSA PORTADORA DE ALZHEIMER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PORTARIA GM/MS Nº 6.613/2025. FATO SUPERVENIENTE QUE NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de DORALICE ALENCAR SILVEIRA DE ABREU, determinando o fornecimento de 120 (cento e vinte) fraldas geriátricas mensais, de forma contínua e enquanto perdurar a necessidade, conforme avaliação médica semestral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O Município recorrente sustenta ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual em razão da edição da Portaria GM/MS nº 6.613/2025, que instituiu o fornecimento gratuito de fraldas descartáveis pelo Programa Farmácia Popular do Brasil, custeado integralmente pela União. Argumenta que a nova política pública afastaria sua responsabilidade e tornaria desnecessária a presente ação judicial.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir não merece acolhida, uma vez que os entes federativos possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde, conforme previsto nos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal, e consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 (RE 855178 ED).

4. A Portaria GM/MS nº 6.613/2025 não tem efeito retroativo nem tem o condão de afastar obrigação judicial já constituída, especialmente considerando que a ação foi ajuizada anteriormente à sua edição. Ademais, a existência de programa federal não exonera o ente municipal de sua responsabilidade solidária pela efetivação do direito fundamental à saúde.

5. Restou demonstrado nos autos, por meio de laudo médico, que a autora, portadora de Alzheimer e com mobilidade reduzida, necessita do uso contínuo de fraldas descartáveis, as quais se configuram como insumo médico-hospitalar essencial à preservação de sua saúde, higiene e dignidade.

6. O direito à saúde é fundamental e de aplicação imediata, impondo ao Estado o dever de fornecer os meios necessários à manutenção da vida e à efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana.

7. Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal, porquanto devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada.

DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento
: A superveniência de programa federal de fornecimento de fraldas não afasta a responsabilidade solidária do Município em garantir o direito à saúde, sendo legítima a condenação ao fornecimento do insumo quando comprovada a necessidade médica e a incapacidade econômica do paciente.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 6º, 23, II e 196;

Lei nº 8.080/1990, arts. 7º, IX e XI;

Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55;

CPC, art. 505, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF – RE 855178 ED (Tema 793).

TJES, AI nº 14159001396.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5003481-74.2025.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA

RECORRIDO: DORALICE ALENCAR SILVEIRA DE ABREU

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. PESSOA IDOSA PORTADORA DE ALZHEIMER. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PORTARIA GM/MS Nº 6.613/2025. FATO SUPERVENIENTE QUE NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de DORALICE ALENCAR SILVEIRA DE ABREU, determinando o fornecimento de 120 (cento e vinte) fraldas geriátricas mensais, de forma contínua e enquanto perdurar a necessidade, conforme avaliação médica semestral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O Município recorrente sustenta ilegitimidade passiva e ausência de interesse processual em razão da edição da Portaria GM/MS nº 6.613/2025, que instituiu o fornecimento gratuito de fraldas descartáveis pelo Programa Farmácia Popular do Brasil, custeado integralmente pela União. Argumenta que a nova política pública afastaria sua responsabilidade e tornaria desnecessária a presente ação judicial.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva e ausência de interesse de agir não merece acolhida, uma vez que os entes federativos possuem responsabilidade solidária na efetivação do direito à saúde, conforme previsto nos arts. 23, II, e 196 da Constituição Federal, e consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 (RE 855178 ED).

4. A Portaria GM/MS nº 6.613/2025 não tem efeito retroativo nem tem o condão de afastar obrigação judicial já constituída, especialmente considerando que a ação foi ajuizada anteriormente à sua edição. Ademais, a existência de programa federal não exonera o ente municipal de sua responsabilidade solidária pela efetivação do direito fundamental à saúde.

5. Restou demonstrado nos autos, por meio de laudo médico, que a autora, portadora de Alzheimer e com mobilidade reduzida, necessita do uso contínuo de fraldas descartáveis, as quais se configuram como insumo médico-hospitalar essencial à preservação de sua saúde, higiene e dignidade.

6. O direito à saúde é fundamental e de aplicação imediata, impondo ao Estado o dever de fornecer os meios necessários à manutenção da vida e à efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana.

7. Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal, porquanto devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência consolidada.

DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento
: A superveniência de programa federal de fornecimento de fraldas não afasta a responsabilidade solidária do Município em garantir o direito à saúde, sendo legítima a condenação ao fornecimento do insumo quando comprovada a necessidade médica e a incapacidade econômica do paciente.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, arts. 6º, 23, II e 196;

Lei nº 8.080/1990, arts. 7º, IX e XI;

Lei nº 9.099/1995, arts. 42, 46 e 55;

CPC, art. 505, I.

Jurisprudência relevante citada:

STF – RE 855178 ED (Tema 793).

TJES, AI nº 14159001396.

RELATÓRIO

A autora, DORALICE ALENCAR SILVEIRA DE ABREU, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com pedido de antecipação de tutela, visando o fornecimento de fraldas descartáveis pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA. Via decisão ID 63703182, o Juízo concluiu pelo deferimento parcial da tutela antecipada, determinando ao Município de Cariacica que disponibilizasse 120 (cento e vinte) unidades mensais de fraldas geriátricas à autora, para uso contínuo, enquanto perdurasse a necessidade, verificada mediante avaliação semestral.

A sentença (Num. 15540020) julgou a pretensão autoral parcialmente procedente, confirmando a decisão liminar ID 63703182, e determinou que o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, disponibilizasse à parte requerente, DORALICE ALENCAR SILVEIRA DE ABREU, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, enquanto subsistisse a necessidade, sob avaliação semestral.

Irresignado, o Município de Cariacica interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, a ilegitimidade do Município por fato superveniente, qual seja, a edição da PORTARIA GM/MS Nº 6.613, DE 13/02/2025.

Tal norma passou a prever a disponibilização gratuita de fraldas descartáveis pelo Programa Farmácia Popular do Brasil, custeado integralmente pelo Governo Federal. O recorrente sustenta que, em razão da vigência da Portaria, não se justifica o ajuizamento da ação em face do Município, configurando manifesta ausência de interesse processual (artigo 485, inciso VI, do CPC) e carência da ação por fato superveniente.

É o relatório.

V O T O

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de antecipação de tutela, proposta pela parte autora, DORALICE ALENCAR SILVEIRA DE ABREU, a fim de que lhe seja garantida a manutenção de sua vida e saúde, por meio da disponibilização de fraldas descartáveis.

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios competência para ações de saúde pública, devendo estes cooperarem, técnica e financeiramente entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI).

Em sede de Recurso Extraordinário (RE 855178 ED), o Supremo Tribunal Federal (Tema 793), em 23/05/2019, decidiu:

"CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos."

À vista disto, o Município de Cariacica é legítimo para o cumprimento da medida isoladamente ou em conjunto com os demais entes públicos.

Como bem fundamentado pelo juízo a quo:

"Veja-se que, conforme recomendações do(s) médico(s) que assistiu(ram) o(a) demandante, cujo(s) laudo(s) foi(ram) colacionado(s) no ID 63684389, constata-se que “possui mobilidade reduzida decorrente de Alzheimer, apresenta dificuldade de controle esfincteriano”, e, por isso, necessita utilizar fralda descartável, para viabilizar a manutenção de seus cuidados higiênicos.

Assim, tendo em vista que há prova suficiente nos autos da problemática de saúde da parte demandante, premente a necessidade que possuí de que seja disponibilizado o insumo pretendido (fraldas), merecendo destaque a constatação de que o direito social / fundamental à saúde se insere dentre os vetores do princípio da dignidade da pessoa humana (núcleo axiológico da Constituição, em torno do qual gravitam todos os direitos fundamentais), e a conclusão de que o texto constitucional possui força normativa (princípio destacado por Konrad Hesse, e que se refere à efetividade plena das normas contidas no texto constitucional, eis que este deve ser revestido de um mínimo de eficácia, sob pena de figurar letra morta em papel)."

Neste sentido, vejamos entendimento de Tribunal pátrio:

"DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE MUNICÍPIO, ESTADO E UNIÃO. EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO QUE COMPROVAM A NECESSIDADE DO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Segundo se extrai do texto constitucional, notadamente em seus artigo 196, a saúde é direito de todos e dever do Estado, compreendidos neste contexto obrigacional, os Entes Públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença, de outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. II. A tentativa do Recorrente de querer imputar a responsabilidade de fornecimento das fraldas geriátricas, unicamente ao Município de Colatina, esbarra no fato de que tanto o Recorrente, quanto a União, bem como o Município, possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos. III. Na hipótese dos autos, o Recorrido apresentou Laudo Médico (fl. 32), que atestou a necessidade do uso de fraldas descartáveis, haja vista ser portador de Demência, Alzheimer e Parkinson, o que lhe ocasiona incontinência urinária permanente. IV.
É dever da Administração Pública, havendo prescrição médica, fornecer fraldas geriátricas, visto que imprescindível à efetivação do direito à saúde
. V. Muito embora conste nos autos Ofício exarado pela Departamento de Serviço Social da Secretaria Municipal de Saúde de Colatina noticiando que o “Município de Colatina já providencia o fornecimento de 2 (dois) pacotes por mês de fraldas geriátricas e 03 (três) de fraldas pediátricas”, certo é que os 03 (três) pacotes de fraldas pediátricas não atendem ao pleito do Recorrido e conforme é possível verificar no Laudo Médico de fl. 31, o Recorrente utiliza mensalmente 14 (quatorze) pacotes de fralda geriátrica e requereu na presente demanda 12 (doze) pacotes de fralda geriátrica e requereu, ou seja, já descontou os 02 (dois) pacotes que vem recebendo do Município. VI. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 14159001396, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2016, Data da Publicação no Diário: 04/05/2016)"

À vista disso, restou incontroverso, conforme documento acostado aos autos, a necessidade do recebimento das fraldas, de uso contínuo, pleiteadas pelo Recorrido, vez que se enquadra em situação de necessidade e não possui condições de arcar com tais custos.

A sentença de primeira instância reconheceu a existência de prova suficiente da problemática de saúde da demandante e a compatibilidade do insumo com a situação descrita.

A alegação de que a Portaria GM/MS nº 6.613/2025 afastaria o interesse de agir da autora foi devidamente rechaçada pelo juízo
a quo
, que considerou que a apresentação da contestação pelo Município já configurou a pretensão resistida, justificando a ação judicial.

Ademais, a existência de um programa federal não exime o ente municipal de sua responsabilidade solidária em garantir o direito fundamental à saúde, conforme o entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Assim sendo, o fornecimento das fraldas pelo Recorrente é medida que se impõe.

As fraldas geriátricas, quando usadas para auxílio do tratamento dos efeitos da comorbidade da paciente, funcionam como verdadeiro insumo médico-hospitalar.

Assim, em que pese a alegação, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.

Condeno o Município Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor dado à causa, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)